Tribunal: STF
Processo: AI 766321
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público. Incorporação aos proventos da inatividade do valor referente às horas extras habitualmente prestadas. Impossibilidade. O enquadramento definitivo do servidor no cargo (Decreto n. 3.734/80), por força da Lei n. 7.424/80, ocasionou a absorção das horas extras. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Preservação do montante global da remuneração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.